Tribunal: TJDFT
Processo: 0736780-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. IMÓVEL LOCALIZADO EM LOTEAMENTO NÃO REGULARIZADO. CESSÃO DE DIREITOS REALIZADA EM DUPLICIDADE. EXERCÍCIO DA POSSE DEMONSTRADA PELA OPOENTE. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO POSSESSÓRIA. CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 682 do Código de Processo Civil, [q]uem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos.
2. O artigo 1.024 do Código Civil estabelece que a posse é adquirida desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade, se encerrando toda vez que o possuidor não exerça ou não possa exercer estes inerentes poderes, nos termos do artigo 1.223 do mesmo diploma legal em questão.
3. O possuidor, segundo o artigo 1.196 do Código Civil, é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
4. Nos casos em que duas ou mais pessoas se dizem possuidoras de determinado imóvel, a proteção possessória deve ser conferida àquela que detém a melhor posse, assim considerada a que exerce, de fato, algum dos poderes inerentes à propriedade.
5. Constatado que a opoente comprovou, mediante prova documental, o exercício da posse sobre o imóvel litigioso e que, por outro lado, os opostos deixaram de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pela opoente, mostra-se correto o acolhimento da pretensão deduzida na inicial da oposição ofertada.
6. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.